Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707220-96.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREUZA CARLOS FIGUEIREDO ALVES APELADO: MADRID VEICULOS E CONSORCIOS EIRELI, ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por CREUZA CARLOS DE FIGUEIREDO ALVES contra a r. sentença exarada sob o ID 63151109, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando procedente o pedido inicial da ação de cobrança proposta por ENGEMIL – ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA em desfavor da apelante e de MADRID VEICULOS E CONSORCIOS LTDA. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Contudo, limitou-se a juntar aos autos a declaração de hipossuficiência (ID 63151058). Afirmou que já apresentara requerimento anterior de concessão dos benefícios da justiça gratuita por ocasião da peça de embargos declaratórios, porém, tal pleito não fora apreciado pelo Juízo de origem. Alegou ser pessoa idosa, viúva e pensionista, não podendo arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Em que pese a verossimilhança de suas alegações, os elementos de prova coligidos pela apelante não se afiguram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Tal como alegado pelo recorrido em sede de contrarrazões, não se descura que a apelante litiga mediante advogado contratado, e não pela assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou pela Fundação de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil, além de possuir imóvel em nome próprio. Sob tal prisma, insta gizar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, de extratos bancários relativos aos 3 (três) últimos meses e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024 às 17:44:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora